Tribunal: STF
Processo: ARE 1530218
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 26, fl. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INAPALICABILIDADE. LEI ESTADUAL PREEXISTENTE. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. RECURSO IMPROVIDO. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA alega violação ao art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição, defendendo a “inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Espírito Santo durante a lacuna normativa a partir de 1.1.2022, dada a inexistência de Lei Complementar até 5.1.2022 e o “vacatio legis” instituído pela Lei Complementar nº. 190/22” (Doc. 28, fl. 22).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 34), o RE foi inadmitido ao fundamento de que não foi apresentada a preliminar de repercussão geral da controvérsia suscitada.



    No Agravo (Doc. 36), a parte agravante reitera os fundamentos do RE e alega que “as questões constitucionais versadas no Recurso Extraordinário evidenciam repercussão geral da matéria em debate, a saber: a necessidade de edição de Lei Complementar para a exigência do DIFAL pelos Estados, então previsto no Convênio ICMS 66/1988, conforme Tema 10932 de Repercussão Geral (ADI 5.469 e RE 1.287.019)” (Doc. 36, fl. 11).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1266 da repercussão geral (Doc. 41).



    Em nova análise da questão, o Juízo local deixou de aplicar o referido precedente paradigma ao caso concreto ao fundamento de que as razões do RE não demonstraram a repercussão geral da matéria ora em análise (Doc. 44).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente